Tribunal: TJPA
Processo: 0000345-73.2012.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6004 - Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000345-73.2012.8.14.0003

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: M L NUNES CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em sede de execução fiscal ajuizada para a cobrança de R$ 2.651,54, extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.

2. A decisão recorrida. O juízo de origem fundamentou a extinção na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), considerando o baixo valor da causa e a ausência de localização de bens penhoráveis após mais de 12 anos de tramitação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a extinção de ofício da execução fiscal, por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito e da inércia processual, à luz do Tema 1.184 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF); e (ii) saber se, para aferir o baixo valor, deve-se considerar o montante da execução individual no momento do ajuizamento ou o débito consolidado do contribuinte junto à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1.184), firmou tese vinculante que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. Tal entendimento confere ao Poder Judiciário o poder-dever de zelar pela razoabilidade e economicidade da prestação jurisdicional.

5. A Resolução CNJ nº 547/2024, editada para orientar a aplicação do Tema 1.184/STF, estabelece diretrizes para o tratamento racional das execuções fiscais, autorizando a extinção de feitos de valor inferior a R$ 10.000,00 paralisados por mais de um ano sem a localização de bens. A atuação do magistrado, nesse contexto, não representa usurpação da discricionariedade da Administração, mas sim a aplicação de precedente obrigatório para garantir a eficiência do sistema de justiça.

6. A alegação de que o interesse processual deveria ser aferido pelo valor consolidado da dívida do executado não prospera. A legislação de regência e a própria lógica do sistema indicam que a análise do interesse de agir deve se ater aos elementos da ação em curso, sendo o valor a ser considerado aquele do crédito que deu origem à execução fiscal específica no momento de seu ajuizamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a extinção de ofício de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa e na tese firmada pelo STF no Tema 1.184, notadamente quando a tramitação processual se prolonga por longo período sem êxito na satisfação do crédito."

"2. Para os fins de extinção da execução fiscal por baixo valor, considera-se o montante do débito no momento do ajuizamento da ação, sendo irrelevante o valor consolidado de outras dívidas do executado para a análise do interesse processual no feito específico."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC/2015, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; STJ, Súmula nº 452; TJPA, Apelação Cível nº 0000756-39.2008.8.14.0074, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0007188-18.2008.8.14.0028, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Alenquer
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo apelante em face de
M. L. NUNES CRUZ.

Em síntese da exordial, o Fisco alega ser credor das Certidões de Dívida Ativa (CDA) n.º 2012570003278-0 e 2012570003279-8, decorrente do Auto De Infração De Notificação Fiscal (AINF) 372008510001534 e 372008510002138, relativos ao exercício de 2012, totalizando o débito no valor R$ 2.651,54 (dois mil seiscentos e cinquenta um reais e cinquenta e quatro centavos).

A presente Execução Fiscal foi ajuizada em 2012 e teria anteriormente sentenciada por sua extinção anteriormente (ID 15496453), com base na Lei Estadual nº 8.870/2019, que autorizava a Fazenda Pública a desistir de execuções de baixo valor. Porém, em sede de apelação, a referida sentença foi anulada por meio de Decisão Monocrática deste Tribunal (ID 17226561), que reconheceu a impossibilidade de extinção de ofício pelo Poder Judiciário, por se tratar de uma faculdade da Administração Pública, conforme entendimento consolidado na Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no Tema 109 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF).

Com o retorno dos autos à origem, o Juízo
a quo
proferiu nova sentença extintiva, desta vez com base na Resolução nº 547 do Conselho Nacional De Justiça (CNJ), argumentando que o valor da causa é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que, decorridos mais de 12 (doze) anos, não foram localizados bens penhoráveis do devedor.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação Cível (ID 24533594) para sustentar em suas razões recursais a inaplicabilidade da Resolução nº 547 do CNJ para justificar a extinção de ofício, reiterando que a análise de conveniência e oportunidade para o prosseguimento da cobrança é uma faculdade da Administração Fazendária, não cabendo ao Judiciário tal avaliação.

Defende a necessidade de se considerar o débito consolidado global do contribuinte para aferir o baixo valor da causa, e não apenas o montante da presente execução, bem como informa que o débito consolidado atualizado do executado junto à Fazenda Pública Estadual é de R$ 800.660,03 (oitocentos mil, seiscentos e sessenta reais e três centavos), conforme demonstrativo anexado no recurso, o que afastaria a caracterização de "baixo valor".

Ao final, pugna pela reforma da decisão para restabelecer o regular prosseguimento do feito.

Mesmo intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 24533597.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia centra-se na possibilidade de extinção de Ações de Execuções Fiscais, sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse de agir, eis que o valor da execução, por ser de pequeno valor, não justificaria o acionamento da máquina do Judiciário para tentativa de recuperação do crédito tributário.

O interesse de agir decorre da necessidade de a parte provocar o Poder Judiciário para obter um provimento que lhe seja útil, devendo se valer, ainda, do procedimento adequado para a satisfação da sua pretensão.

No caso em análise, o Juízo
a quo
declarou a extinção do processo, com base na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por considerar que o valor cobrado na execução é de pequena monta, inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, e, embora a parte executada tenha sido citada, o feito já tramitava há aproximadamente 12 (doze) anos sem que fossem localizados bens penhoráveis.

Acerca deste tema, o Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, por ocasião da apreciação do Recurso Extraordinário (RE) 1.355.208/STF (Tema nº 1184), firmou as seguintes teses:

Tema 1.184/STF:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Com efeito, é reconhecida a possibilidade de extinção sem resolução do mérito das execuções fiscais, se o valor cobrado for de pequena monta, por ausência de interesse de agir, sob a ótica do princípio constitucional da eficiência administrativa (RE nº 1.355.208).

Diante do exposto, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), editou a Resolução nº 547/2024, instituindo medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário a partir do julgamento do Tema 1.184. Vejamos os principais dispositivos desta normativa:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:

(...)

IV - quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.

§ 1º O disposto neste artigo não importa em renúncia ao crédito tributário, nem prejudica a cobrança administrativa da dívida realizada pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA e pela Procuradoria-Geral do Estado - PGE.

(...)

§ 4º Na hipótese do inciso IV do caput, desde que existam elementos objetivos que, no caso específico, atestem elevado potencial de recuperabilidade, a Procuradoria-Geral do Estado - PGE, após despacho motivado nos autos do processo administrativo, poderá ajuizar ação de execução fiscal. (...)

O art. 1º, §1º da Resolução 547/2024 do CNJ apresenta uma diretriz clara para a extinção de execuções fiscais em determinadas condições específicas, com o objetivo de racionalizar a utilização dos recursos do Poder Judiciário e priorizar demandas de maior relevância.

A teor da tese firmada, compete à Fazenda Pública requerer a suspensão dos processos para providenciar as medidas condicionantes do ajuizamento das execuções fiscais. Assim, diante da ausência de atuação processual útil da Fazenda Pública e considerando a perda do interesse processual, aliado ao caráter público dos precedentes obrigatórios, entende-se que o magistrado pode determinar a extinção do processo sem análise de mérito, independentemente de prévia manifestação do exequente.

Dessa forma, à luz da tese firmada no Tema 1184/STF e da Resolução do CNJ nº 547/2024, constata-se que o valor da dívida no momento do ajuizamento da execução era de R$ 2.651,54 (dois mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), ou seja, dentro do estabelecido na norma para a extinção da execução fiscal pela ausência do interesse de agir.

Igualmente, não prospera a alegação de que deve ser considerado o valor total dos débitos atualizados do executado ou o eventual ajuizamento de outras execuções fiscais em face do mesmo devedor, porquanto a legislação de regência é clara ao dispor que o valor a ser considerado é aquele do ajuizamento da ação, e não o débito consolidado, para os fins específicos da extinção processual por baixo valor e ausência de movimentação útil.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. BAIXO VALOR DA CAUSA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DE APELAÇÃO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu execução fiscal proposta para cobrança de crédito tributário de ICMS, no valor de R$ 1.538,64, em desfavor de Dany Magazine e Supermercado Ltda., com fundamento na ausência de interesse de agir, diante da paralisação do feito por mais de um ano e do baixo valor do crédito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, Tema 1184/STF, Resolução CNJ nº 547/2024 e legislação estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de ofício da execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, antes de manifestação da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se deve ser considerado o valor global dos débitos do executado ou apenas o valor individual da execução para aplicação das normas que autorizam a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184 (RE 1.355.208), firma a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência dos entes federados.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 legitima e orienta a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando paralisadas há mais de um ano e sem localização de bens penhoráveis, não sendo necessária prévia manifestação da Fazenda Pública.

5. A legislação estadual (Lei nº 8.870/2019) autoriza a não propositura e a desistência de execuções fiscais de baixo valor, mas não exige manifestação da Fazenda Pública para extinção, nem impede o juízo de agir de ofício em conformidade com o entendimento do STF e do CNJ.

6. A aferição do valor para fins de extinção deve considerar o valor individual da execução ao tempo de seu ajuizamento, não o valor global dos débitos do executado, conforme disposição normativa e precedentes.

7. Não se configura ofensa ao contraditório ou ao princípio da não surpresa quando oportunizada a manifestação da parte exequente, sendo legítima a extinção do feito após inércia processual superior a um ano, especialmente ausente demonstração de atos concretos para localização de bens ou do devedor.

8. Precedentes do TJPA e outros Tribunais confirmam a validade da extinção de execuções fiscais de baixo valor em tais condições, não cabendo reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O juízo pode extinguir de ofício execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, não sendo exigida manifestação prévia da Fazenda Pública.

2. Para fins de extinção da execução fiscal de baixo valor, considera-se o valor individual da execução ao tempo do ajuizamento, e não o somatório global de débitos do executado.

3. Não há violação ao contraditório ou ao princípio da não surpresa quando oportunizada a manifestação da Fazenda Pública e constatada inércia processual superior a um ano.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º e §2º; Lei Estadual nº 8.870/2019, art. 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184); STJ, Súmula 452; TJPA, Apelação Cível nº 0005226-28.2006.8.14.0028, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 22/07/2024; TJMT, Apelação Cível nº 0002132-12.2008.8.11.0020, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 27/03/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000756-39.2008.8.14.0074 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 )

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com base na ausência de interesse processual, em consonância com o Tema 1184 do STF e Resolução 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ, é aplicável ao caso concreto, considerando o valor atualizado da dívida e a inércia do exequente em promover a citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado do Pará não comprovou que a dívida alegada está regularmente cobrada ou que existam outros débitos em aberto, além do discutido nos autos.

4. A execução fiscal, pendente há 16 anos, não teve movimentação útil por mais de um ano, e o exequente não logrou localizar bens penhoráveis do executado.

5. A aplicação do Tema 1184 do STF é vinculante e reflete os princípios da eficiência administrativa e da economicidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio constitucional da eficiência administrativa, quando não há movimentação útil no processo por mais de um ano e inexistem bens penhoráveis localizados."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37 e 70; CPC, arts. 485, VI, 927 e 932, IV,

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007188-18.2008.8.14.0028 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/08/2024 )

Assim, conclui-se que, considerando que as medidas adotadas pelo exequente para satisfazer seu crédito não obtiveram sucesso ao longo de mais de uma década, é acertada a sentença de extinção proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada por seus próprios termos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 23/09/2025